Tribunal: TJSP
Processo: 9000769-95.2008.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pelo banco apelante e pelo Município apelado – Omissão constatada apenas quanto à Subconta no 5426-7 – Necessidade de pronunciamento sobre receitas autuadas – Subconta que não se sujeita à incidência do ISSQN, tal como se dá com as demais contas examinadas quando do julgamento do apelo – Acolhimento com vistas exclusivamente ao suprimento dessa lacuna –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pelo banco apelante e pelo Município apelado – Omissão constatada apenas quanto à Subconta no 5426-7 – Necessidade de pronunciamento sobre receitas autuadas – Subconta que não se sujeita à incidência do ISSQN, tal como se dá com as demais contas examinadas quando do julgamento do apelo – Acolhimento com vistas exclusivamente ao suprimento dessa lacuna – Demais alegações que se mostram improcedentes. Embargos acolhidos em parte, sem modificação do decidido.